Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-10.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000279-10.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WALDETTE BRITTO DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E À LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO JUDICIAL. TEMA 84/STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS EM DEMANDAS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL. RAZOABILIDADE DO PERÍODO DE TRÊS MESES FIXADO PARA O BLOQUEIO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS À TESE 1.313/STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por paciente portadora de doença pulmonar intersticial, que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe, confirmando a tutela de urgência, autorizando o bloqueio de verbas públicas suficientes para a aquisição do fármaco pelo período de três meses e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado, embora não se insurja quanto ao dever de custeio, questiona exclusivamente o bloqueio judicial e o critério utilizado para arbitramento dos honorários. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a legitimidade do bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da tutela em demandas de saúde; e (ii) a adequação do critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O bloqueio de verbas públicas, desde que fundamentado e limitado ao necessário para garantir a efetividade da tutela do direito à saúde, é medida admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 84/STJ), que reconhece ao magistrado poderes para determinar o sequestro de valores quando indispensável à satisfação do comando judicial. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275, 664 e 1.012, que vedam constrições judiciais indiscriminadas de receitas públicas, não se aplicam ao caso concreto, pois ali se tratava de créditos trabalhistas ou de verbas vinculadas a contratos de gestão com entidades do terceiro setor, sem delimitação individualizada. No presente caso, a constrição é precisa, proporcional e limitada ao custo estimado do tratamento, não havendo afronta à legalidade orçamentária nem à separação de poderes. 4. O prazo de três meses fixado pelo juízo de origem para fins de bloqueio apresenta-se razoável e compatível com a necessidade de continuidade do tratamento, evitando interrupções terapêuticas e assegurando a execução prática da decisão, além de permitir fiscalização periódica, sem comprometer a regularidade administrativa. 5. Quanto aos honorários, a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 não se aplica ao caso, pois voltada a hipóteses em que há condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, com valores elevados. Entretanto, tratando-se de demanda que versa sobre fornecimento de medicamento pelo Poder Público, incide a tese vinculante firmada no Tema 1.313/STJ (REsp 2.169.102/AL), que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa. Assim, impõe-se a reforma de ofício da sentença para ajustá-los ao entendimento vinculante. Inaplicável, no caso, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC/15. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para, de ofício, reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa, nos termos da tese firmada no Tema 1.313/STJ, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Mantido o bloqueio de verbas públicas tal como delimitado pelo juízo de origem. Tese de julgamento: 7. É legítima a determinação de bloqueio de verbas públicas em ações de saúde, desde que a medida seja devidamente fundamentada, proporcional e limitada ao valor necessário ao tratamento, nos termos do Tema 84/STJ, sendo inaplicáveis, às hipóteses individuais e delimitadas, os precedentes das ADPFs 275, 664 e 1.012 do STF. 8. Em demandas que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ, ainda que o valor da causa seja elevado. Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 2º, 37, 167, VI; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 84, 1.076 e 1.313; STF, Tema 1.234, ADPFs 275, 664 e 1.012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000279-10.2025.8.05.0113, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida MARIA NAZARE DE MELO NOVAIS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, de ofício, reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, adequando-os ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.313 do STJ, fixando-os, para a presente demanda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA